Tribunal: CARF
Processo: 16327.721032/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721032/2014-11
RESOLUÇÃO
1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO ITAUCARD S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar
o julgamento até que haja decisão definitiva no âmbito judicial da Ação de Procedimento Comum
Cível no 5007079.66.2018.4.036119/1a VC Guarulhos/SP, junto à 1a Vara Federal Cível da Justiça
Federal de Guarulhos, na qual a contribuinte objetiva o provimento para determinar a anulação do
crédito tributário do Processo Administrativo no 16327.721347/2013/70, a este vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
2
RELATÓRIO
Antes do relato dos fatos, cabem algumas considerações preliminares para
melhor compreensão do que aqui se discute.
Inicialmente pautado para julgamento por este Colegiado na sessão de
09/06/2016, o presente processo deixou de ter seu mérito apreciado em razão da proposta do
então Relator, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, para que fosse “sobrestado” (Resolução no 1402-
000.366 – fls. 2023/2036) e aguardasse a definitividade do PA no 16327.721347/2013/70, devendo
voltar à análise do Tribunal somente após a prolatação de decisão definitiva em razão de
vinculação das matérias nele tratada.
A conclusão do voto que culminou no sobrestamento tem essa redação (fls.
2036):
Em consulta ao andamento do processo no 16327.721664/2011-24 junto ao sítio
do CARF, constatei que já foi exarado acórdão pela turma julgadora correspondente, dando-se
provimento ao recurso voluntário (Acórdão 1201001.364). Desse modo, tal processo deixa deser
empecilho para o julgamento do presente feito.
Já em relação ao processo no 16327.721347/201370, de acordo com
informações retiradas no sítio deste Conselho, somente houve distribuição para julgamento no
mês de abril de 2016, não tendo ainda o recurso sido pautado pela ilustre Conselheira relatora.
Nesse cenário, conforme já abordado, faz-se necessário a vinculação de ambos
os processos e o sobrestamento do julgamento dos presentes autos até que haja apreciação do
recurso voluntário constante do processo no 16327.721347/201370.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por sobrestar o julgamento até que seja apreciado o recurso
voluntário interposto no processo 16327.721347/2013/70, devendo ambos os autos serem
vinculados.
Passados vários anos, já não existiria mais tal prejudicial, tendo sido referido
processo (no 16327.721347/2013/70) finalizado administrativamente com prolação de decisão
(Ac. 1302-002.319 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 26 de julho de 2017 – fls.
2037/2053), conforme abaixo se reproduz:
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
3

Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
4
Com isso, naquilo que tem pertinência com o presente processo, decisão final
prolatada no referido processos, em tese seria possível prosseguir-se no julgamento do que aqui
(PA no 16327.721221/2014-86) se estampa.
Feitas estas ponderações preambulares, passo ao relatório, para depois adentrar
ao voto.
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A recorre a este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 08-33.8293 da 3a Turma da Delegacia de
Julgamento em Fortaleza que julgou parcialmente procedente a impugnação por ele apresentada.
O Presidente da 3a Turma da DRJ em Fortaleza, por sua vez, recorre de ofício a
este Conselho, com fulcro no art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 1o da Portaria MF no 3,
de 03/01/2008.
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto o relatório da decisão recorrida,
complementando-o ao final:
“Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado auto
de infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, fls. 1.637/1.670, no
valor total de R$ 230.686.241,85, incluindo encargos legais e multa exigida
isoladamente.
Conforme Termo de Verificação de fls. 1.672/1.715 e Descrição dos Fatos
de fls. 1.638/1.640, o contribuinte incorreu, em síntese, nas infrações a
seguir descritas.
01 Exclusões/Compensações não Autorizadas na Apuração do Lucro Real
Exclusões Indevidas.
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a autuada se utilizou do
disposto no inciso III, do art. 7o da Lei no 9.532/1997 para justificar o
cômputo no cálculo do lucro real a partir de março de 2009 das despesas
de amortização dos ativos intangíveis oriundos dos ágios do Fininvest e da
UAM (conta COSIF 8.1.8.10.202 0007 – DESP AMORT ÁGIO INC. –
INTANGÍVEL); e das exclusões dos ágios do Fininvest e da UAM que foram
amortizados contabilmente, adicionados, controlados na Parte B do Lalur
do Banco Itaú e, finalmente, transferidos para a Parte B do Lalur do Banco
Itaucard (em virtude da cisão parcial do Banco Itaú).
Entretanto, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, consolidado por farta jurisprudência, é de que:
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
5
“Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado
contabilmente quando da extinção da participação societária em virtude de
fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra”.
Portanto, segundo o CARF, os valores dos ágios do Fininvest e da UAM que
foram amortizados contabilmente, adicionados, controlados na Parte B do
Lalur do Banco Itaú e, finalmente, transferidos para a Parte B do Lalur do
Banco Itaucard (em virtude da cisão parcial do Banco Itaú) não poderiam
ter sido excluídos na determinação do lucro real do Banco Itaucard, a partir
de março de 2009.
A posição do CARF, em relação à matéria em exame, está sedimentada em
sólida interpretação histórica e sistemática da legislação relativa aos
efeitos tributários do ágio no âmbito do IRPJ. Reforçando seu
entendimento, a fiscalização transcreve parte do voto do Conselheiro José
Evande Carvalho Araújo, relator do Acórdão no 1102-001.018 – 1a Câmara,
2a Turma Ordinária.
O quadro abaixo, fotocopiado do Termo de Verificação às fls. 1.705,
demonstra os valores totais excluídos em cada ano-calendário:

Uma vez conhecidos os valores excluídos indevidamente pelo fiscalizado,
foi reconstituída a apuração dos lucros reais relativos aos anos-calendário
de 2009 a 2013, eliminando o efeito dessas exclusões, resultando nas
diferenças lançadas de ofício.
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e
31/12/2013: Art. 7o da Lei no 9.532/1997; Arts. 25 e 33 do Decreto-lei no
1.598/1977; art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 247 e 250 do Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto 3.000/99 RIR/99.
02 Saldo Insuficiente Compensação Indevida de Prejuízo Operacional com
Resultado da Atividade Geral.
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior
ao saldo desse prejuízo, conforme detalhamento nos demonstrativos de
apuração e no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
6
No Termo de Verificação Fiscal, é feita uma explicação sobre o valor de R$
1.479.081.133,08 que consta na coluna “APURAÇÃO FISCO”, linha “68. ( )
Compensação de Prejuízos Fiscais” do quadro baixo fotocopiado, referente
ao ano-calendário 2013:

O Fiscalizado declarou o valor R$ 1.864.096.375,92 (coluna “DECLARADO”,
linha “68. (-) Compensação de Prejuízos Fiscais”. A diferença entre os dois
valores citados R$ 385.015.242,85 – motivou o lançamento de ofício, no
presente auto.
Tal diferença tem três parcelas, a saber. A primeira, de R$ 23.148.949,13,
deve-se à redução do prejuízo fiscal do ano-calendário de 2009 de R$
756.242.303,94 para R$ 733.093.354,81, conforme pode ser constatado no
quadro abaixo, relativo ao ano-calendário de 2009, linha 57 – Lucro Real
Declarado e Apuração Fisco.

A segunda, de R$ 25.148.949,13, diz respeito às diferenças de
compensações de prejuízos fiscais a maior feitas no presente auto de
infração (para se respeitar o limite legal de compensação de 30% do valor
do lucro real antes da compensação de prejuízos fiscais). Os valores
individuais das compensações de cada período de apuração foram
reunidos no quadro a seguir fotocopiado:

A terceira parcela deve-se a autuações sofridas pelo Fiscalizado, relativas
ao ano-calendário 2008, que reduziram seu saldo de Prejuízo Fiscal a
Compensar e ocasionaram uma diferença entre os valores controlados pelo
Fiscalizado e os controlados pelo SAPLI.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
7
Esta terceira parcela monta a R$ 305.829.403,21, ou seja, enquanto o
Fiscalizado computava, ao final do ano-calendário 2008 um saldo de
prejuízo fiscal a compensar de R$ 2.832.077.333,96, o SAPLI registra um
valor de R$ 2.526.247.930,75.
Os valores individuais de redução de prejuízo fiscal decorrentes de cada
uma das autuações, que compuseram a diferença de R$ 305.829.403,21,
estão demonstrados no quadro abaixo fotocopiado:

Por fim, o valor do saldo de prejuízos fiscais a compensar, no início do ano-
calendário 2013, computado pelo Fisco (R$ 1.479.081.133,08) no presente
auto, encontra-se demonstrado no quadro abaixo:

Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e
31/12/2013: art. 3o da Lei no 9.249/95; e Arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509
e 510 do RIR/99.
03 Multa ou Juros Isolados Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de
Cálculo Estimada.
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre
a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Nos anos-calendário 2009 a 2013 o Banco Itaucard optou pela apuração
anual do IRPJ. Dessa forma, tinha o dever de realizar antecipações mensais
com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de
suspensão ou redução, de acordo com os artigos 222 a 230 do RIR/99.
Como conseqüência da exclusão indevida do ágio amortizado
contabilmente do Fininvest e da UAM, ocorreu, em alguns períodos de
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
8
apuração, a insuficiência de recolhimento do IRPJ sobre as bases de cálculo
estimadas apuradas com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2010 e
31/12/2013: Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Cientificado do lançamento em 05/12/2014, fls. 1.717/1.718, apresentou o
contribuinte impugnação em 05/01/2015, fls. 1.734/1.754, contrapondo-se
ao lançamento com base nos argumentos a seguir sintetizados.
Do Mérito da Autuação
As glosas efetivadas se limitam à amortização fiscal da parcela do ágio
amortizada contabilmente, correspondente ao Fininvest e à UAM, antes da
confusão patrimonial entre as investidas e a investidora (incorporação do
Fininvest e da UAM pela investidora Banco Itaucard (ora Impugnante)—
em 28/2/2009).
Afirma a defesa que, do inteiro teor do TVF se vê com clareza que as glosas
e o motivo destas se limitam ao fundamento exposto acima, especialmente
(a) da pág. 1 (item 1 do TVF), (b) das págs. 3 e 4 (item 3 do TVF); e (c) das
págs. 22 a 28 (itens 4.4, 4.5 e 5 do TVF). O ilustre autuante afirma que não
haveria previsão legal para a amortização fiscal a parcela do ágio
amortizada contabilmente antes da confusão patrimonial entre as
investidas (Fininvest e UAM) e a investidora.
A impugnante faz uma prévia análise do voto do Conselheiro José Evande
Carvalho Araújo que embasou o Termo de Verificação Fiscal, ressaltando
que, o próprio Conselheiro reconhece que a baixa imediata do ágio como
despesa ou a aplicação do mesmo tratamento do ágio não amortizado
seriam soluções “bastante lógicas e porque não dizer, justas” (TVF, pág.
33), mas faltaria embasamento legal para tanto. Em suma, pode-se
concluir, dessa transcrição, que o entendimento do Fisco é uma solução
ilógica e injusta, mas, para que assim não fosse, faltaria previsão legal.
Em seguida, apresenta os fundamentos legais que entende serem
aplicados à dedução questionada. Nesse sentido, destaca:
O art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 (art. 430 do RIR/99) foi apenas
parcialmente revogado pelos arts. 72 e 82 da Lei 9.532/97, consoante
afirmou o r. Conselheiro nos excertos do voto colacionados no TVF;
Aquele artigo convive (na parcela não atinente a ágio e a deságio) com os
arts. 72 e 82 da Lei 9.532/97 (art. 386 do RIR);
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
9
O art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 (art. 430 do RIR/99) fala expressamente
em "valor contábil" do investimento (de modo diverso, como veremos, dos
arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97);
O art. 25 do Decreto-lei 1.598/77 (art. 391 do RIR/99) diz que as
contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não serão computadas
na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 33. A dicção
literal ressalva somente a hipótese do art. 33 do Decreto-lei 1.598/77 da
influência do ágio ou deságio amortizado contabilmente. Esse dispositivo,
correspondente ao art. 426 do RIR/99, cuida da alienação ou liquidação de
investimento sujeito ao MEP;
Indaga a defesa: tendo o art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 dito,
textualmente, “valor contábil” do investimento, seria lógico concluir que o
dispositivo afasta do custo o ágio contabilmente amortizado (e não
deduzido)? Ou, ao contrário, à vista da interpretação lógica, sistemática e
finalística, o ágio amortizado contabilmente deve compor o custo, na
aplicação do art. 34 do Decreto-lei 1.598/77? A resposta é positiva: o ágio
contabilmente amortizado deve compor o custo. Considera que
entendimento contrário feriria a interpretação lógica e agrediria a
interpretação sistemática da legislação, além de ignorar seus objetivos
(interpretação finalística).
Continua. É justamente à vista dessas ponderações que está correta a
interpretação dada pela Receita Federal no Parecer Normativo (CST) 51/79,
ao tratar do que se deve entender por valor contábil no art. 34 do Decreto-
lei 1.598/77:
“2. A matéria é objeto do Decreto-lei 1.598, de 26/12/77, cujo art. 34
determina que, na hipótese versada, o resultado imputável ao lucro real é
"a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor
de acervo líquido que as substituir", observadas as normas seguintes:
3. O equacionamento do problema requer que, para efeito dos objetivos
previstos no dispositivo legal, fiquem definidos o conceito de valor
contábil e acervo líquido, de cuja comparação resultará a diferença que,
eventualmente, constituirá ganho ou perda de capital.
VALOR CONTÁBIL
4.1 No caso de participações societárias avaliadas a custo de aquisição, o
valor contábil será o saldo líquido da conta representativa do bem a
considerar,
correspondente
ao
custo
de
aquisição,
corrigido
monetariamente, deduzido, se for o caso da provisão para perdas que tiver
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
10
sido computada na determinação do lucro real (DL 1.598/77, art. 31, § 1o e
3o).
4.2 Quando as participações societárias forem avaliadas pelo valor de
patrimônio líquido (Lei no 6.404, de 15/12/76, art. 248), o valor contábil a
considerar será aquele definido no artigo 33 do DL 1.598/77, composto da
soma algébrica dos elementos a seguir arrolados:
I Valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II Saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação
com fundamento na letra "a" do § 2o do artigo 20;
III Ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas
letras "b" e "c" do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte:”
A interpretação finalística (atenta aos objetivos visados pela norma legal),
harmônica com a interpretação lógica e sistemática, confirma o
entendimento de que, não obstante a lei fale textualmente em "valor
contábil", para regular os efeitos tributários na incorporação ou cisão da
investida pela investidora ou na fusão de ambas, considera-se no valor
contábil o ágio amortizado contabilmente (que, portanto, não é mais ágio
contábil). Qual a razão disto? A razão está em que ele não foi fiscalmente
deduzido até então.
O sistema normativo quer que o ágio ou deságio, mesmo amortizado
contabilmente, afete, em algum momento, a determinação do lucro real.
Por isso, o ágio ou deságio deve ser considerado não apenas na apuração
do resultado na alienação ou liquidação do investimento, mas também na
extinção do investimento por incorporação, cisão ou fusão (arts. 72 e 82 da
Lei 9.532/77).
É por isso que o PN (CST) 51/79 consagrou a interpretação de que, não
obstante o art. 34 fale em "valor contábil", sem ressalva literal, o ágio
amortizado contabilmente deve ser considerado, para efeito fiscal, na
confusão patrimonial (incorporação, cisão ou fusão que envolva
investidora e investida).
Feitas essas considerações a defesa afirma que, contrariamente ao
entendimento do ilustre Conselheiro José Evande Carvalho Araújo (citado
no TVF), a lei não garantiu o aproveitamento do ágio ou deságio já
amortizados contabilmente apenas nos casos de alienação do investimento
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
11
(hipótese do art. 33 do Decreto-lei 1.598/77 art. 426 do RIR/99), nem
antes, nem depois da Lei 9.532/97).
Após transcrever os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, o defendente faz as
seguintes considerações:
Esses dispositivos, diferentemente do art. 34 do Decreto-lei 1.598/77,
sequer falam em "valor contábil". Assim, com ainda mais razões, à vista da
Lei 9.532/97, deve manter-se a mesma interpretação dada pelo PN (CST)
51/79.
O ágio amortizado para fins contábeis (adicionado ao lucro líquido na
determinação do lucro real, ou seja, não deduzido) submete-se ao mesmo
tratamento do ágio não amortizado contabilmente, para fins fiscais
(amortização, segundo as regras do art. 7o da Lei 9.532/97, visto
sistematicamente com os arts. 25, 33 e 34 do Decreto-lei 1.598/77).
Sustentar o contrário seria ilógico e injusto, além de contradizer a
interpretação sistemática (resultante da análise do sistema de normas
legais que rege a matéria) e teleológica (atenta aos objetivos visados pela
lei).
Como, na determinação do lucro real, é indedutível a despesa de
amortização do ágio antes da confusão patrimonial da investida e da
investidora, mas é dedutível o ágio após o evento de confusão patrimonial
tudo conforme as normas legais, o ágio amortizado contabilmente antes
daquele evento é amortizável fiscalmente depois daquele evento, também
segundo as mesmas regras legais. Dizer o contrário não tem sentido lógico,
econômico, histórico, sistemático nem finalístico.
Atente-se, ainda, para o fato de que a lei, ao permitir a amortização fiscal
do ágio, em nenhum momento diz que se "perde" o ágio contabilmente
amortizado. Enfim, o que mudou com o advento da Lei 9.532/97 foi apenas
o tratamento fiscal do ágio. Mas, atendidos os requisitos legais (arts. 72 e
82 da Lei 9.532/97), o ágio amortizado contabilmente continua igualmente
dedutível.
O art. 34 do Decreto-lei 1.598/77, embora parcialmente revogado, convive
com os arts. 72 e 82 da Lei 9.532/97, como já vimos. Permanece, portanto,
a interpretação a ele dada pelo PN (CST) 51/79, ainda com maior razão,
dados que a Lei 9.532/97 sequer fala em "valor contábil" do investimento.
Assim, de lege lata, o ágio amortizado contabilmente (sem efeito fiscal)
deve produzir o efeito fiscal após a confusão patrimonial, nos termos dos
citados arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97. Máxime no presente caso, em que a
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
12
transferência do investimento adquirido de terceiros com ágio não se deu
a título singular, mas a título universal por cisão, com a transferência da
Parte B do LALUR (correspondente à despesa de amortização de ágio
adicionada ao lucro líquido) à sucessora (não cabendo, pois, falar em
perdimento do valor do ágio).
Raciocinando pelo absurdo: suponha-se que a incorporação da investida
ocorra muito tempo depois da aquisição do investimento e, por hipótese,
todo o ágio já tenha sido amortizado contabilmente. Ainda que venham a
ser atendidos os requisitos legais dos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, a
incorporadora perderia todo o valor do ágio (controlado na Parte B do
LALUR)? Para evitar essa perversa interpretação, a investidora teria que
proceder à confusão patrimonial imediatamente após a aquisição do
investimento? Qual o fundamento lógico-jurídico para a diversidade de
tratamento numa hipótese e na outra?
É óbvio que não é isso o que as normas legais prevêem. Não se perde o
valor na Parte B do LALUR (que pode atingir o valor integral do ágio pago),
em razão da demora para implementar a confusão patrimonial entre a
investida e a investidora. Isso não faria o menor sentido, e, sobretudo, a Lei
9.532/97 não diz isso, seja literalmente, seja por interpretação lógica,
histórica, finalística e sistemática.
Também não faria sentido efe lege lata " deduzir" (excluir do lucro líquido,
com baixa da Parte B do LALUR) o ágio amortizado contabilmente de uma
vez, como perda de capital na investidora, com a cisão da investida.
Com base no exposto, a defesa assevera que a única interpretação lógica,
histórica, sistemática e finalística das normas legais é a que se demonstrou.
Em seguida, a impugnante faz uma análise da nova legislação,
consubstanciada na Lei no 12.973/2014, afirmando não admitir a
interpretação que somente com o art. 22 da referida Lei o ágio a ser
fiscalmente amortizado passou a incluir o já amortizado contabilmente (em
rigor, não mais se trata de amortização contábil, mas de "redução" por
teste de recuperabilidade ou impairment).
Ressalta nesse sentido que foi somente por conta da redação dada ao art.
21 da Medida Provisória 627/13 que o art. 22 da Lei 12.973/14 passou a ter
a dicção atual (Dedução do saldo do ágio existente na contabilidade na
data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no máximo, para cada mês do período de apuração).
Concluído esse tópico, o contribuinte afirma que a interpretação lógica,
histórica, sistemática e finalística dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 só
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
13
permite concluir que o ágio amortizado contabilmente (não deduzido)
integra o tratamento dado ao ágio pelas referidas normas legais. Como se
viu, diferentemente do art. 34 do Decreto-lei 1.598/77, nem mesmo a
expressão literal do art. 7o da Lei 9.532/97 fala em "valor contábil" do
investimento, de modo a suscitar a dúvida resolvida pelo PN (CST) 51/79.
Por fim, reitera que a interpretação dada pelo PN (CST) 51/79 permanece
válida para o ágio contabilmente amortizado (não deduzido) na aplicação
dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97. Estão aí presentes as mesmas razões que
determinaram sua edição, para esclarecer que o ágio amortizado
contabilmente também deve ser considerado para efeito fiscal, quando
vierem a estar presentes as condições legais para a sua amortização fiscal.
Com a acima repetida razão adicional: os arts. 7o e 8o sequer usam a
expressão "valor contábil", que gerou a dúvida resolvida pelo parecer
normativo.
Das Multas Isoladas
Equívoco nas bases de cálculo das multas isoladas matéria de fato.
A Impugnante apurou suas estimativas de IRPJ por balancete de suspensão
ou redução em todos os meses objetivados pelas multas isoladas, como se
verifica nas DIPJs desse período (doc. 03). Considerando-se a compensação
de prejuízos fiscais até o limite de 30% do lucro ajustado conforme
indicado no LALUR, a fiscalização deveria necessariamente considerar
também a parcela adicional de prejuízo fiscal compensável, na majoração
do valor da estimativa (por majoração do lucro), em razão da infração
supostamente cometida.
O efeito desse equívoco são R$ 3.274.579,53 de multas isoladas calculadas
indevidamente, que se referem a todos os meses para os quais elas foram
exigidas, como se vê do cotejo das fls. 38 a 43 do TVF, com a ficha 11 das
DIPJs e com a planilha anexa. Esse efeito é sintetizado, por período de
apuração do IRPJ, no quadro abaixo fotocopiado:

Inaplicabilidade de multas isoladas
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
14
A autoridade fiscal exige o IRPJ e a CSLL supostamente não recolhidos da
apuração anual, bem como a multa de ofício incidente sobre os tributos
lançados, concomitantemente com a multa de ofício isolada, sobre a
insuficiência calculada em decorrência da mesma infração (dos mesmos
períodos).
De acordo com a defesa, não se pode acolher a duplicidade de penalidades
de ofício sobre uma mesma infração.
Após transcrever o entendimento de Hiromi Higuchi afirma que se se
quiser dizer que não se trata de mesma infração, impõe-se reconhecer que
o bem jurídico maior é o tributo efetivo, do que é conteúdo provisório ou
iter preparatório o bem jurídico representado pelo dever de pagar
estimativas "de algo" (e não “algo” efetivo).
É a aplicação do princípio da consunção em matéria sancionatória. Não se
pode acolher a duplicidade de penalidades: sobre uma infração conteúdo
(e provisório), e sobre uma infração continente (e efetivo). A defesa
transcreve decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o assunto.
Redução das multas isoladas
Conforme já demonstrado, houve erro no cálculo da multa isolada de IRPJ,
que, por si, a diminui em R$ 3.274.579,53.
A defendente alerta que, se fosse mantida a autuação, e, ainda, se não
fosse reconhecido esse erro de cálculo, a multa isolada de IRPJ teria de se
limitar a 50% do IRPJ efetivo do período, conforme quadro abaixo
fotocopiado:

Como se observa do quadro, no período de Jan a Ago/2010, de Set a
Dez/2010, e no ano-calendário de 2011, a multa aplicada é superior a 50%
do valor do IRPJ devido após as infrações.
Considera que, antes de serem apurados IRPJ e CSLL efetivos (tributos), o
descumprimento do dever de pagar estimativas de tributo permite a
aplicação de pena, mesmo que, a final, venha a ser apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa de CSLL. Está é a inteligência que concilia a
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
15
letra da lei com a proporcionalidade da sanção à vista dos bens jurídicos
tutelados.
Porém, apurado "algo" que se protege como bem maior, a partir daí a
tutela do provisório "de algo" tem de se limitar ao "algo". O sistema legal
vigente permite a proporcionalidade da sanção aos bens jurídicos tutelados
como se viu acima. Ou seja, apurado o tributo ("algo"), a partir daí a sanção
por infração sobre estimativa do tributo tem como limite aquela base (o
tributo). Aliás, a partir daí não cabe mais sanção por infração sobre
antecipação de tributo. Ementa de decisão da CSRF é transcrita às fls.
1.752.
Não Incidência de Juros sobre a Multa de Ofício
O contribuinte considera que o Fisco não poderia exigir juros de mora
sobre o valor da multa de ofício.
Nesse sentido, argumenta que a Lei 9.430/96 prevê que os débitos de
tributos e contribuições serão acrescidos de multa de mora (art. 61, caput),
e que, sobre aqueles débitos, incidirão juros de mora (§ 3o). Ou seja, os
débitos de tributos e contribuições é que se sujeitam aos juros de mora, e
não o valor da multa de mora.
Se os juros de mora não incidem sobre a multa de mora, por iguais razões
não cabe aplicar tais juros sobre a multa de ofício. Se a multa de ofício
estivesse compreendida na referência (feita pelo caput do artigo citado)
aos débitos de tributos e contribuições, chegar-se-ia ao absurdo de
concluir que o § 3o do artigo prevê a incidência de multa de mora sobre a
multa de ofício.
Também o artigo 164 do CTN, ao tratar de crédito tributário, separa
claramente tributo, juros de mora e penalidades. Igual distinção ocorre no
artigo 161, caput, do CTN. Por consequência, não são aplicáveis à multa de
ofício os juros de 1% ao mês, referidos no § 19 do art. 161 do CTN.
Reforçando seus argumentos, a defesa transcreve decisões do CARF e da
CSRF.
Da Redução do Estoque de Prejuízo Fiscal e Infração "002"
Por fim, em relação às glosas de prejuízos fiscais (Sapli) levadas a efeito em
razão
dos
lançamentos
consubstanciados
em
outros
processos
administrativos, salienta-se que as autuações foram combatidas e se
encontram em andamento, ou seja, com a exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, III, do CTN, conforme andamentos processuais
anexos a esta impugnação (doc. 04).
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
16
Portanto, não há que se falar em solução definitiva quanto ao crédito no
âmbito administrativo, para manutenção neste processo do valor da glosa
efetuada pela autoridade fiscal, como já decidiu o CARF em casos análogos,
no sentido de que o feito deve aguardar as decisões definitivas nos
processos que ensejaram a redução do saldo de prejuízos fiscais.
Anota-se que a questão repercute diretamente no valor da infração "002"
do auto de infração, que compõe a exigência de IRPJ do ano-calendário de
2013 (págs. 2, 14 e 15 do auto).
Do Pedido
Pelo exposto, a Impugnante pede o provimento desta Impugnação para
que seja reconhecida a improcedência do auto de infração”.
A 3a Turma da DRJ em Fortaleza, em análise da impugnação apresentada, julgou-
a parcialmente procedente, exonerando tão somente parcela do crédito tributário referente à
exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ em razão de erro nas
bases de cálculo (não compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, limitados a 30% do
resultado apurado em cada período de apuração).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PARECER NORMATIVO COSIT No 51/79. ALCANCE.
As disposições contidas no Parecer Normativo CST no 51/79
restringem-se ao disposto no art. 34 do Decreto-lei no 1.598/77, não
podendo ser estendidas ao disciplinamento contido no art. 7o da Lei
no 9.532/1997, tendo em vista que esses dois atos legais disciplinam
efeitos tributários distintos.
INCORPORAÇÃO.
ÁGIO
AMORTIZADO
NA
INVESTIDORA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
O ágio amortizado na investidora não pode ser considerado para fins
de apuração do lucro real após o evento de incorporação, fusão ou
cisão, nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, por não configurar
exceção à vedação prevista no art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO X PERDA DE CAPITAL.
Não existe obrigatoriamente uma vinculação entre o valor pago a
título de ágio quando da aquisição da participação societária e a
possível perda de capital que pode ocorrer com a extinção das ações
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
17
ou quotas de capital, em decorrência de uma incorporação, fusão ou
cisão.
LEI No 12.973/2014. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
NORMA INTERPRETATIVA DA LEI No 9.532/1997.
As disposições da Lei no 12.973/2014 sobre a dedutibilidade da mais
valia e do ágio após o evento de incorporação, fusão ou cisão não
podem ser utilizadas como fonte para interpretação do art. 7o da Lei
no 9.532/1997, tendo em vista que as referidas normas disciplinam
efeitos tributários de procedimentos contábeis distintos.
BALANCETE DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL.
Para fins de determinação do imposto apurado com base no
balancete de suspensão ou redução, o resultado do período em curso
deverá ser ajustado por todas as adições determinadas e exclusões e
compensações admitidas pela legislação do imposto de renda.
MULTA. ESTIMATIVA NÃO PAGA.
O base de cálculo da multa prevista no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996 é o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
JUROS SOBRE A MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. VALOR NÃO
COBRADO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não existe contraditório susceptível de análise em primeira instância
a insurgência do contribuinte contra a possível cobrança dos juros de
mora sobre a multa de ofício, quando não constam dos autos
qualquer valor lançado a esse título.
SÚMULAS DO CARF NÃO APROVADAS PELO MINISTRO DA
FAZENDA.
As súmulas do CARF somente se tornam vinculantes perante à
administração tributária federal, se aprovadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
SOBRESTAMENTO.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
18
Não se justifica o sobrestamento de julgamento no âmbito das
Delegacias de Julgamento, quando os demais processos vinculados já
foram apreciados e mantidos em primeira instância administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DOUTRINA. NÃO
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais ou em manifestações da doutrina
especializada
não
vinculam
os
julgamentos
administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAIS
DE ESTIMATIVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A MULTA DE
OFÍCIO.
Após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada
pelo não recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso
do referido período. A aplicação conjunta de multa de ofício no
mesmo lançamento tributário, referente a tributo e contribuição
devidos ao final do período, não tem o condão de excluir a multa
isolada sobre as parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja
vista tratarem-se de infrações distintas, possuidoras de tipificação
legal específicas a cada uma delas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão em 19 de maio de 2015 (fl. 1856/1857), a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 1859/1879) e anexos (fls. 1889/1977) na data de 17 de junho de
2015, alegando, em síntese, os mesmos argumentos apresentados em impugnação,requerendo a
reforma da decisão recorrida e o consequente cancelamento do crédito em litígio.
Contudo, em relação à infração “002” (glosa de prejuízos fiscais) afirma que os
processos 16327.721664/2011-24 e 16327.721347/2013-70, que reduziram o saldo de prejuízos
fiscais da recorrente e influenciam na quantificação de tal infração, ainda não foram
definitivamente julgados na esfera administrativa, impondo-se o sobrestamento do feito até o
julgamento definitivo de tais processos se a exigência de IRPJ não for cancelada.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
19

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator

Já foi atestada antes a tempestividade do Recurso Voluntário, a correção da
representação processual da recorrente e os demais pressupostos para sua admissibilidade, pelo
que o recebo e dele conheço.

Já o Recurso de Ofício, embora corretamente manejado, à época, pela
presidência da Turma Julgadora de 1o Piso, por estar acima do então limite de alçada vigente
(Portaria MF no 3, de 03/01/2008, artigo 1o - R$ 1.000.000,00), não pode ser conhecido em face da
previsão da Súmula CARF no 103 (“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”) tendo em vista que tal
limite, quando deste julgamento, é de R$ 15.000.000,00, fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.

Pois bem, com visto no relato dos fatos, o julgamento destes autos ficou
sobrestado por decisão deste Colegiado, sessão de 09/06/2016, Resolução no 1402-000.366 (fls.
2023/2036), para que fosse aguardada decisão definitiva a ser prolatada no Processo no
16327.721347/2013/70, de interesse da própria recorrente e que poderia repercutir neste PA (no
16327.721032/2014-11).

Inobstante já transcrita a conclusão do voto condutor do então Relator,
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, cabe sua repetição, para melhor fixação:

Em consulta ao andamento do processo no 16327.721664/2011-24 junto ao sítio do CARF,
constatei que já foi exarado acórdão pela turma julgadora correspondente, dando-se provimento
ao recurso voluntário (Acórdão 1201001.364). Desse modo, tal processo deixa de ser empecilho
para o julgamento do presente feito.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
20
Já em relação ao processo no 16327.721347/201370, de acordo com informações retiradas no
sítio deste Conselho, somente houve distribuição para julgamento no mês de abril de 2016, não
tendo ainda o recurso sido pautado pela ilustre Conselheira relatora.
Nesse cenário, conforme já abordado, faz-se necessário a vinculação de ambos os processos e o
sobrestamento do julgamento dos presentes autos até que haja apreciação do recurso voluntário
constante do processo no 16327.721347/201370.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por sobrestar o julgamento até que seja apreciado o recurso voluntário interposto
no processo 16327.721347/2013/70, devendo ambos os autos serem vinculados.

Pois bem, este Conselheiro fazia parte do Colegiado à época, tendo
acompanhado o voto condutor do então Relator Fernando, por entender ser a solução mais
prudente.

Passados vários anos, o referido Processo no 16327.721347/2013/70 teve
decisão definitiva das matérias nele contidas, incluindo aquelas que impactariam NESTE PA no
16327.721032/2014-11, agora em julgamento.

Nessa linha, o Acórdão no 1302-002.319 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária –
sessão de 26 de julho de 2017 (cópias às fls. 2037/2053), ementa já reproduzida na narrativa dos
fatos.

De toda forma, vale reproduzir o dispositivo do Acórdão:

Ou seja, não haveria qualquer reflexo nos presentes autos e, consequentemente,
nada impedira o julgamento das matérias aqui tratadas.
Porém, consultando o sistema e-processo, verifiquei que, embora definitiva a
decisão no âmbito administrativo (CARF), a contribuinte foi ao Judiciário discutir matéria presente
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
21
no PA no 16327.721347/2013/70 e que ainda se encontra em trâmite processual, impondo uma
análise do estado em que se encontra seu trâmite processual.
Neste sentido, as seguintes peças principais que estão encartadas naqueles autos
(fls. 2389/2464 do PA no 16327.721347/2013/70):
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
22

-----x-----
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
23

Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
24

Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
25

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
26

Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
27

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
28

Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
29

Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
30

Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
31

Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
32

Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
33

Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
34

Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
35

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
36

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
37

Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
38

Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
39

Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
40

Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
41

Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
42

Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
43

Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
44

Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
45

Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
46

Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
47

Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
48

Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
49

Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
50

Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
51

Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
52
Pois bem, após a reprodução das principais peças encartadas naquele processo,
trago as duas últimas peças juntadas (em 2024):

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
53

Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
54

Trazidas as principais peças, volto a me manifestar NESTE processo.
Conforme exaustivamente visto, o motivo do sobrestamento do julgamento da
matéria presente neste processo (no 16.327.721032/2014-11) foi a possibilidade – REAL – de que
o que se discutia no PA no 16327.721347/2013/70 fosse impactar no resultado da decisão a ser
prolatada aqui.
Com a definitividade da discussão na esfera administrativa (Ac. 1302-002.319 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 26 de julho de 2017), não mais haveria empecilho à
continuidade do presente julgamento.
Todavia, como já relatei acima, compulsando o Processo no
16327.721347/2013/70, verifiquei a existência de ação judicial discutindo matéria lá presente e
que, por reflexo, poderia igualmente refletir nestes autos.
Em outro dizer, se administrativamente já não havia impedimento ao julgamento
aqui tratado, o impedimento se renovou com a discussão da matéria em âmbito judicial.
Destaco, de plano, não se tratar de concomitância, o que a teor da Súmula CARF
no 1, vedaria a apreciação pelo Colegiado, isso porque não se debate NESTES autos o mesmo
tema, mas, sim, cuida-se, prudentemente, de aguardar o resultado de discussão da matéria na
esfera de outro processo, outro procedimento, mas cujo resultado final poderá ter reflexos com o
aqui analisado.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.869 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721032/2014-11
55
Em suma, entendo que o sobrestamento deve ser mantido, não mais em razão
da proposta inicial (repito, a decisão no âmbito administrativo foi proferida), mas porque
permanece em plena vigência e andamento, a refrega no Judiciário Federal.
Nesse cenário, conforme já abordado, faz-se necessário aguardar a decisão
definitiva da matéria no Judiciário para se prosseguir no julgamento do que aqui se discute.
Como já vem sendo feito, cabe à Receita Federal, por seus órgãos institucionais,
acompanhar o trâmite processual já referido.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto por SOBRESTAR o julgamento até que haja decisão definitiva no
âmbito judicial da Ação de Procedimento Comum Cível no 5007079.66.2018.4.036119/1a VC
Guarulhos/SP, junto à 1a Vara Federal Cível da Justiça Federal de Guarulhos, na qual a
contribuinte objetiva o provimento para determinar a anulação do crédito tributário do Processo
Administrativo no 16327.721347/2013/70, a este vinculado, lembrando que, conforme Despacho
DIRAT/DEINF/RFB de 29/02/2024, o processo se encontra no TRF3.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2127
DF CARF MF
Original